Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-93.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014319-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA COSMO - CPF: 014.750.802-98 (RECORRIDO), ROSMARI TEREZINHA PAGNUSSAT - CPF: 571.373.401-30 (ADVOGADO), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRENTE), FELIPE OLIVEIRA COSMO - CPF: 014.750.802-98 (RECORRENTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), ROSMARI TEREZINHA PAGNUSSAT - CPF: 571.373.401-30 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; SEGURO; CLÁUSULA PENAL; RESTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo autor-consorciado e pela administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de consórcio de veículo c/c indenização por danos morais, condenando a administradora à restituição de quantia apurada (R$ 19.225,92), afastando retenção que excedesse o percentual contratual de 15%, excluindo cláusula penal e indeferindo dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cálculo da restituição observou corretamente a limitação da retenção à taxa de administração contratual de 15% e a exclusão do seguro das verbas a serem restituídas; (
ii
) estabelecer se é exigível a restituição imediata ou se deve prevalecer a restituição após o encerramento do grupo; (
iii
) determinar se há indenização por danos morais diante das alegadas práticas abusivas e propaganda enganosa, e se a cláusula penal é aplicável sem demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, subordinada ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 11.795/2008, exigindo equilíbrio entre proteção individual e preservação do sistema mutualista.

A taxa de administração remunera o serviço de gestão do consórcio, mas sua cobrança antecipada não autoriza retenção em patamar superior ao percentual contratualmente pactuado; a limitação ao teto de 15% evita enriquecimento sem causa da administradora.

Os valores referentes a seguro facultativo, quando efetivamente prestado durante a vigência do contrato, não se confundem com receita da administradora e não são objeto de restituição ao consorciado que usufruiu da cobertura.

A restituição imediata importaria risco ao equilíbrio do fundo comum e ao cumprimento das obrigações do grupo; a Lei no 11.795/2008 e o entendimento consolidado (REsp no 1.119.300/RS — Tema 312) autorizam a devolução após o encerramento do grupo, visando proteger a coletividade.

O dano moral exige prova de lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor contratual; a propaganda supostamente enganosa e a discussão sobre cobranças configuram, no máximo, descumprimento contratual sanável por restituição, não havendo demonstrada ofensa à honra, à imagem ou abalo de crédito que justifique indenização in
re

ipsa
.

A cláusula penal só se aplica a título compensatório/punitivo quando demonstrado prejuízo concreto ao grupo; a administradora não comprovou o efetivo prejuízo decorrente da desistência, razão pela qual a penalidade é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos; sentença mantida.

Tese de julgamento:
1.
A taxa de administração deve ser respeitada na sua limitação contratual, vedada a retenção em montante superior ao percentual pactuado, sob pena de enriquecimento sem causa.
2.
Prêmios de seguro facultativo, quando efetivamente prestados, não são restituíveis ao consorciado que usufruiu da cobertura.
3.
A restituição dos valores ao consorciado ficará sujeita à regra de devolução após o encerramento do grupo, em proteção ao equilíbrio do sistema mutualista.
4.
O dano moral não se presume diante de mera frustração contratual ou cobrança indevida sanável por restituição; exige-se demonstração de lesão extrapatrimonial.
5.
A cláusula penal em contrato de consórcio requer prova do prejuízo causado ao grupo para justificar sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei no 8.078/1990); Lei no 11.795/2008, art. 22, § 2o; Código Civil quanto à vedação do enriquecimento sem causa (princípios aplicáveis); Código de Defesa do Consumidor, art. 53, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55 (honorários).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 538/STJ; REsp no 1.119.300/RS (Tema 312 — restituição em consórcio após encerramento do grupo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recursos

Inominados

interpostos

por
FELIPE OLIVEIRA COSMO (
Recorrente
/Autor) e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (
Recorrente
/
Ré
),
em
face da r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
do 2o
Juizado
Especial de Várzea Grande/MT (ID 312537386),
que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

em

Ação
de
Restituição
de
Consórcio
de
Veículo
c/c
Indenização

por
Danos Morais,
processo
no 1014319-93.2025.8.11.0002. O
juízo
de
piso

condenou
a Administradora a
restituir
a
quantia
de R$ 19.225,92 (
dezenove
mil,
duzentos
e
vinte
e
cinco
reais e
noventa
e
dois
centavos)
ao

Consorciado

desistente
,
após
o
encerramento
do
grupo
,
afastando
tanto a
cobrança

excessiva
da taxa de
administração
(
limitando
-a
ao
percentual
contratado
de 15%)
quanto
a
cláusula
penal, e
indeferiu
o
pleito
de
danos

morais
.

O
Recorrente
-Autor, Felipe Oliveira Cosmo,
narra

em

sua

inicial

que

aderiu

ao

consórcio

em

novembro
de 2023,
motivado

por
propaganda
que

anunciava
a "
menor
taxa de
administração
do
Brasil
".
Após
o
pagamento
de
catorze

parcelas
,
totalizando
R$ 24.782,68,
descobriu

que
a
maior

parte
do valor
pago

foi

destinada

a

encargos
(R$ 12.169,58 para taxa de
administração
e R$ 1.968,15 para
seguro
,
este

último

alegadamente

não

solicitado
),
restando

uma

pequena

parcela
para o
fundo

comum
(R$ 10.449,15). Em
seu

recurso
(ID 312537390),
repete
as
alegações
de propaganda
enganosa
e
práticas

abusivas
,
postulando
a
reforma
da
sentença
para: (a)
obter
a
restituição

imediata
dos
valores
,
alegando
culpa
exclusiva
da Administradora pela
rescisão
; (b)
majorar
o valor da
restituição
para R$ 20.915,86, com base
em

cálculo

que

deduz

apenas

os
15% da taxa de
administração

sobre
o valor total
pago
; e (c) ser
compensado

por

danos

morais
in re ipsa,
requerendo

indenização
de R$ 18.000,00.

A
Recorrente-Ré
, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em

seu

recurso
(ID 312537387),
busca
a
reforma
da
sentença

nos

pontos

em

que

foi

vencida
.
Defende
a
legalidade
da
cobrança
da Taxa de
Administração
de forma
antecipada
(
Cláusula
18 e
seguintes
do
regulamento
) e,
portanto
,
pleiteia
a
retenção
do valor total
cobrado
a esse
título

desde
o
início
do
contrato
,
sem
a
modulação

realizada
pela
sentença
, e
insiste

na

aplicação
da
cláusula
penal de 15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor a ser
restituído
, sob a
justificativa
de
que
a
desistência
do
consorciado
sempre causa
prejuízo

ao

grupo
,
independentemente
de
prova

específica
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, pleiteando o desprovimento da irresignação da parte contrária e a manutenção dos pontos que lhes foram favoráveis na sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal

Os

pressupostos
de
admissibilidade
dos
recursos

foram

devidamente

analisados
. Ambos
os

recursos

são

próprios
,
tempestivos
e, no
que

tange

ao

preparo
, o
Recorrente
-Autor
está

dispensado

em

razão
da
gratuidade
da
justiça
(ID 312537392), e a
Recorrente-Ré

comprovou
o
recolhimento
das
custas
(ID 312537388).
Presentes

os

requisitos

intrínsecos
e
extrínsecos
,
conheço
de ambos
os

recursos

interpostos
.

II. Do Mérito Recursal – O Contexto Fático e Jurídico do Consórcio

A
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é
inegavelmente
de
consumo
,
sujeita

às

regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
(Lei 8.078/90),
sem

prejuízo
da
aplicação
das
normas

específicas
da Lei no 11.795/2008,
que

dispõe

sobre
o Sistema de
Consórcios
. Essa
dualidade
de regimes
jurídicos

impõe

uma

análise

cautelosa
,
equilibrando
a
proteção
do
consumidor
contra
práticas

abusivas
com a
preservação
do interesse
coletivo
e a
saúde

financeira
do
grupo
de
consórcio
.

A sentença a quo, ao modular o valor da restituição e o momento da devolução, buscou esse equilíbrio, reconhecendo a aplicabilidade do CDC para limitar a retenção excessiva da administradora, mas prestigiando a Lei do Consórcio e o entendimento superior para proteger o grupo mutualista.

Passo a analisar as razões de cada recurso de forma separada, conforme requerido.

III. Da
Análise
do
Recurso

Inominado

Interposto

por
FELIPE OLIVEIRA COSMO (
Recorrente
/Autor)

O Recorrente-Autor, FELIPE OLIVEIRA COSMO, busca essencialmente três pontos de reforma: o aumento do valor a ser restituído, a devolução imediata desse valor e a condenação da Administradora por danos morais.

III.1. Da Modulação do Valor a Restituir: Taxa de Administração e Exclusão do Seguro

O Recorrente-Autor argumenta que o valor de R$ 19.225,92 determinado na sentença está incorreto e deveria ser majorado para R$ 20.915,86, mediante a dedução de apenas 15% do valor total pago, o que, implicitamente, questiona a retenção de valores pagos a título de seguro de vida e a forma de cálculo da taxa de administração.

A
pretensão
do
Recorrente
-Autor
em

recalcular
a
retenção
da taxa de
administração
com base
na

proporcionalidade
do tempo de
permanência

não

encontra
amparo. A
taxa
de
administração

remunera
o
serviço
integral de
gestão
do
consórcio
,
sendo
o percentual total
pactuado
de 15% (quinze
por
cento),
conforme
a
Proposta
de
Participação
(ID 312537380). O Superior Tribunal de Justiça,
através
da
Súmula
538,
conferiu

às

administradoras
a
liberdade
para
fixar

este
percentual,
ainda

que
superior a 10% (
dez

por
cento). A
sentença
,
ao

limitar
o quantum da
retenção

ao
percentual
contratual
,
atuou

preventivamente
contra o
enriquecimento

sem
causa da Administradora
que
,
nos

primeiros
meses de
contrato
,
cobrou

antecipadamente

expressivo
valor,
conforme

demonstrado
no
extrato
do
consorciado
(ID 312537381). A
modulação
da
sentença
,
neste

ponto
,
limitou
a
retenção
total
ao

teto
de 15%
sobre
o valor do
crédito
,
garantindo

que

o

Recorrente

recebesse
o
ressarcimento
do valor
excedente

que
,
nas

primeiras

parcelas
,
teria

sido

indevidamente

absorvido
pela
antecipação
da taxa.

Ademais
, a
sentença

considerou

legítima
a
retenção
dos
valores

pagos
a
título
de
seguro
,
que

somam
R$ 1.988,16 (ID 312537381). Conforme a
análise
do
juízo
de
primeira

instância
,
devidamente

corroborada
pela
documentação
(ID 312537380, p. 2/
Contrato
), o
seguro
de
vida

prestamista

foi

objeto
de
adesão

facultativa
e
em

termo

apartado
. Uma
vez

que

o

serviço
de
cobertura

securitária

foi

efetivamente

prestado

durante

os
meses
em

que

o

consorciado

permaneceu

ativo
,
não

pode
ser
exigida

sua

restituição
, pois o
prêmio

não

reverteu
para o
fundo

comum

nem

constituiu

lucro
da Administradora,
sendo

repassado
à
seguradora
. O
seguro

quitado

garante
o capital
segurado

naquele

período
,
que
é
consumido

mês
a
mês
. Assim,
a

exclusão dos valores de seguro no cálculo da restituição é devida
.

Dessa forma, o
cálculo

realizado
pela
sentença
(R$ 24.782,68
pagos
,
deduzidos
o percentual de 15% a
título
de taxa de
administração
,
juros
,
multa
e o valor integral do
seguro
,
resultando

em
R$ 19.225,92)
encontra
-se
hígido
e
devidamente

fundamentado
,
não

merecendo
ser
alterado
.

III.2. Do
Momento
da
Restituição
das
Parcelas
(
Devolução

Imediata
vs.
Encerramento
do Grupo)

A irresignação do Recorrente-Autor quanto ao momento da restituição dos valores, pleiteando a devolução imediata, é inviável no contexto do direito pátrio que rege contratos de consórcio. O argumento de que a culpa pela rescisão, supostamente atribuível à Administradora por práticas abusivas, afastaria a regra geral de restituição, embora seja frequentemente ventilado, esbarra na natureza cogente das normas que protegem o sistema mutualista.

A Lei
no
11.795/2008,
em

seu

artigo
22,
parágrafo
2o,
estabelece

que
a
contemplação
do
consorciado

excluído

por

sorteio
é a forma de
restituição

durante
a
vigência
do
grupo
.
Superada

essa

fase
, a
restituição

deve

ocorrer

em

até

trinta

dias

após
o
encerramento
do
prazo
do
grupo
,
conforme
o
entendimento

firmado

pelo
Superior Tribunal de Justiça no
Recurso
Especial no 1.119.300/RS,
julgado
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
(Tema 312).

A restituição imediata, se permitida, causaria um desfalque imediato no fundo comum, colocando em risco a capacidade do grupo de honrar os compromissos de entrega dos bens aos consorciados ativos. Portanto, a regra de postergação da devolução é um mecanismo de proteção à coletividade, que não pode ser flexibilizado por decisão individual, mesmo em face de controvérsias sobre cláusulas contratuais que, no presente caso, já tiveram a devida modulação judicial por meio do recálculo do valor a restituir. A sentença, ao determinar a restituição após o encerramento do grupo de 120 meses, atendeu estritamente à legislação especial e à jurisprudência vinculante.

III.3. Do Dano Moral, da Propaganda Enganosa e das Práticas Abusivas

O Recorrente-Autor sustenta a existência de dano moral in
re

ipsa
em razão da alegada propaganda enganosa e da cobrança de seguro não solicitado, com pedido de indenização fixada em R$ 18.000,00.

O
reconhecimento
do
dano
moral no
âmbito
das
relações

contratuais

exige
a
demonstração
de
uma

lesão
à
esfera

extrapatrimonial
do
indivíduo

que

transcenda
o
mero

aborrecimento

ou
o
dissabor

inerente
à
vida

em

sociedade
. No
caso

específico
dos autos, as
alegações
de propaganda
enganosa
(
relativa
à
baixa
taxa de
administração
) e de
cobrança

abusiva
(
justamente
a
discussão

sobre
a taxa e o
seguro
)
configuram
, no
máximo
, um
descumprimento

contratual

ou

uma

frustração
de
expectativa

negocial
,
que
se
resolvem
pela via da
compensação
material.

O fato de a Administradora ter cobrado de forma antecipada valores que demandaram a intervenção judicial para serem limitados ao teto contratado não gera, automaticamente, o dever de indenizar moralmente. Não foi demonstrada qualquer situação de constrangimento público, abalo de crédito ou violação grave aos direitos da personalidade do Recorrente que configurem o dano moral in
re

ipsa
.

No tocante ao seguro, a sentença já verificou que a adesão foi facultativa e expressa, afastando a tese de venda casada e, concomitantemente, a alegação de prática abusiva grave capaz de gerar dano moral presumido.

Conclui-se que o indeferimento do pleito de reparação por danos morais pelo juízo de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante, que distingue o mero dissabor da efetiva lesão moral, razão pela qual o recurso do Autor-Recorrente não merece acolhimento neste ponto.

IV. Da Análise do Recurso Inominado Interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (Recorrente/Ré)

A Recorrente-Ré, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, busca a reforma da sentença para rever o cálculo da taxa de administração e para que seja aplicada a cláusula penal por desistência.

IV.1. Da Plena Exigibilidade da Taxa de Administração Total

A Administradora
recorre
para defender a
retenção
plena e integral de
todos

os

valores

pagos
a
título
de taxa de
administração
, inclusive a
parte

que
o
seu

cálculo

inicial

cobrava
de forma
antecipada
, e
que
a
sentença
,
ao

limitar
a
retenção
total
ao
percentual
contratual
de 15% (quinze
por
cento),
indevidamente

interveio

na

avença
.

Conforme
exaustivamente

demonstrado
, a
taxa
de
administração

remunera
, sim, a Administradora
pelo

serviço

prestado

até
o final do
grupo
.
Contudo
, é
inegável

que

este

direito

encontra

limite
no
que

foi

contratualmente

previsto
e
não

pode

servir

como

fonte
de
enriquecimento

sem
causa. No
caso

concreto
, o
extrato
do
consorciado
(ID 312537381)
revela

que
o valor
destinado
à Taxa de
Administração
(R$ 12.169,58)
somado

ao
Fundo Comum (R$ 10.449,15)
totalizam
R$ 22.618,73,
excluindo
-se o
seguro
e
encargos
de mora. O valor total
pago

foi
de R$ 24.782,68. A
sentença

limitou
o
desconto
da Administradora
aos
15%
previstos

na

proposta
de
consórcio
(ID 312537368/312537380).

A intervenção judicial foi pontual e necessária para assegurar que a Administradora não auferisse retenção superior ao seu limite contratual, a despeito de ter antecipado a cobrança de parte de sua remuneração. O juízo de origem garantiu a retenção dos 15% devidos no curso normal do contrato, corrigindo o abuso da cobrança antecipada, mas mantendo a remuneração devida à Administradora. A reforma da sentença, conforme pleiteado pela Ré, implicaria convalidar o excesso de cobrança, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio do contrato consumerista. Por este motivo, a sentença deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso da Administradora neste ponto.

IV.2. Do
Afastamento
da
Cláusula
Penal (
Comprovação
de
Prejuízo
)

A
Recorrente-Ré

insiste

na

aplicação
da
cláusula
penal de 15% (quinze
por
cento),
argumentando

que

o

prejuízo

decorrente da desistência do consorciado é inerente e presumido no sistema de consórcio
.

Em conformidade com o artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, na redação aplicável ao caso, e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal em contratos de consórcio possui natureza punitiva e compensatória, justificando-se apenas se houver demonstração inequívoca de que a saída do membro causou prejuízo ao equilíbrio do grupo.

A Administradora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o efetivo prejuízo. A mera desistência, por si só, não autoriza a retenção automática da penalidade. A taxa de administração já serve para cobrir os custos operacionais e de gestão de um grupo, incluindo a eventual substituição de consorciados excluídos. A ausência de elementos concretos que liguem a desistência do Recorrente-Autor a um desfalque comprovado do grupo torna a aplicação da penalidade abusiva, redundando em enriquecimento ilícito da Administradora.

O entendimento do juízo a quo, ao afastar a incidência da cláusula penal com base na ausência de prova do prejuízo, está correto e alinhado com a jurisprudência superior.

V.
Da Conclusão

Por
todas
as
razões

expostas
,
conclui
-se
que
a
sentença
de
primeiro

grau

promoveu
o
devido

equilíbrio
entre a
proteção
do
consumidor
(
mediante
a
modulação
do valor da
retenção
e
afastamento
da
cláusula
penal
por

falta
de
prova
do
prejuízo
) e a
preservação
do
sistema

mutualista
(
mediante
a
determinação
de
restituição

somente

após
o
encerramento
do
grupo
e o
reconhecimento
da
validade
da taxa de
administração
e do
seguro
). Em face da
correção
do
decisum
, ambos
os

recursos

devem
ser
julgados

improcedentes
.

VI. Dispositivo

Ante o exposto, examinado o mérito de ambos os Recursos Inominados, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a
parte

Recorrente
-Autor, FELIPE OLIVEIRA COSMO,
ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95,
verbas

estas

cuja

exigibilidade

fica

suspensa

em

razão
do
benefício
da
gratuidade
da
justiça

que

lhe

foi

concedido
.

Condeno
a
parte

Recorrente-Ré
, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da
condenação
(R$ 19.225,92),
devidamente

atualizado
,
considerando

seu

decaimento

na

fase

recursal
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025